Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000207-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CÁCERES (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA A HIPÓTESE – COMPROVAÇÃO DE QUE A MUNICIPALIDADE É CONTUMAZ NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS - ALEGAÇÃO DE DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – ANOMALIAS QUE NÃO FORAM SANADAS VOLUNTARIAMENTE, NÃO OBSTANTE O LONGO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – VALOR QUE NÃO PODE SER IRRISÓRIO, SOB PENA DE PERECIMENTO DE SUA FINALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A prática reiterada no descumprimento de decisões judicias, por si só, é capaz de justificar a aplicação de multa (
astreintes
) como forma de coerção para que o Ente Público Municipal cumpra as determinações constantes da sentença condenatória, proferida em ação civil pública, concernente ao saneamento de irregularidades constatadas em unidade de prestação de serviços de saúde pública, ofertada aos administrados pela municipalidade sem o mínimo de dignidade.

2 – A fixação de
astreintes
por descumprimento de sentença não pode ser fixada de forma irrisória, sob pena de perecimento de sua finalidade.

3 – O montante diário fixado em R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável, proporcional e guarda total correspondência com a obrigação imposta ao agravante, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT. que, em síntese, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000836-16.2016.8.11.0006, requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, fixou multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Essa decisão gerou o inconformismo do agravante, que submeteu a questão à apreciação desta Corte de Justiça, cujas razões estão desenhadas no presente recurso de agravo de instrumento.

Em cingida síntese, discorre sobre a exorbitância do valor fixado no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, aduzindo que nos moldes em que restou fixada, a multa cominatória apresenta-se totalmente desarrazoada e desproporcional, capaz, inclusive, de prejudicar as contas públicas e os interesses da coletividade cacerense.

Registra, na sequência, que a Fazenda Pública municipal está enfrentando dificuldade na arrecadação, especialmente pelo elevado número de inadimplência dos contribuintes, de forma que, a prevalecer a multa nos moldes em que restou fixada, certamente que a municipalidade terá um prejuízo de grande monta na prestação de serviços púbicos, dada a escassez dos recursos orçamentários disponíveis (Id. 154626198).

Almeja a concessão de efeito suspensivo inerente ao recurso de agravo de instrumento, justificando a presença dos requisitos autorizadores, verossimilhança do direito alegado (
fumus boni iuris
) e urgência (
periculum in mora
), na
“na perda de recursos orçamentários o que impossibilita o gestor público municipal a efetivação do direito consubstancial à saúde, agravando o estado de emergência social da população carente”.
(Id 154625198).

Depois de pontuar a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, forte em seus fundamentos, depreca pela concessão do efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para afastar a multa cominatória, ou, alternativamente, seja ela reduzida.

Recurso tempestivo, devidamente preparado e instruído com as peças necessárias à formação do instrumento.

O pedido liminar de suspensividade dos efeitos da decisão objurgada, pelos motivos delineados, foi deferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em Substituição Legal. (Id. 154932677).

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao recurso, oportunidade em que rebateu as argumentações postas pela municipalidade agravante, consignando que são insuficientes e ineficazes para amparar decisão modificativa da interlocutória vergastada, e, nesses termos, implorou pelo desprovimento do recurso. (Id. 155939174).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de justiça, neste ato representada pela Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 156782197).

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Síntese necessária
.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT agrava contra decisão proferida na instância singela que, em apertada síntese, fixou multa cominatória diária, para o caso de descumprimento, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos autos de cumprimento de sentença tombado sob o n. 0000836-16.2016.8.11.0006.

Inconformado com esta decisão, o Ente Público municipal submete a questão a este Sodalício, afirmando em suas razões de recorrer que o valor fixado é desproporcional, desarrazoado e compromete, sobremaneira, a continuidade da prestação de serviços públicos à coletividade cacerense, ainda mais se for levada em consideração a míngua dos recursos orçamentários disponíveis e o inadimplemento dos contribuintes.

Analiso a controvérsia.

Descendo os olhos à ação de base, tem-se que o cumprimento de sentença decorre de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desbenefício do MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, que, em sua parte dispositiva, determinou ao Ente Público Municipal que, no prazo de 60 (sessenta dias), proceda ao saneamento de todas as irregularidades no Centro de Testagem e Aconselhamento, popularmente conhecido como CTA, apuradas através do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 009/2015, elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde ou, de outro modo, promova sua reforma completa (no prazo de 120 dias) e se mantenha permanentemente em situação regular, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural e dispondo de material e recursos humanos adequados e suficientes para o atendimento da população usuária.

Ante a inércia do Ente Público Municipal em cumprir com o comando judicial, o Ministério Público apresentou cumprimento de sentença contra a municipalidade, sede em que, mais adiante, persistindo a recalcitrância da requerida no cumprimento da decisão, levou o ilustre magistrado condutor do feito à fixação da multa cominatória, cuja legalidade está sendo questionada neste recurso.

Nesse cenário, fazendo uma análise pormenorizada dos autos, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, pelo menos nesse momento processual, a conclusão por mim alcançada é a de que o Juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, ao evidenciar a premente necessidade de sanar as irregularidades existentes no Centro de Testagem e Aconselhamento, sediado no Município de Cáceres-MT.

No mesmo espelho de verificação, tem-se que o ilustre magistrado condutor do feito, desde o nascedouro dos autos da ação civil pública, já havia evidenciado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela de urgência a presença dos requisitos autorizadores, razão por que deferiu a providência liminar e determinou ao Município de Cáceres que sanasse as irregularidades apontadas no Centro de Testagem e Aconselhamento, no prazo de 60 (sessenta dias), ou procedesse sua reforma completa no prazo de 120 (cento e vinte) dias. Naquela oportunidade, com embasamento no Laudo de Vistoria, asseverou o ilustre magistrado:

“(...) que a situação do estabelecimento em voga está deplorável e insustentável, tendo sido constatado, dentre as diversas irregularidades, (...)

Em suma, há prova inequívoca das alegações iniciais, em especial o laudo retro citado, que relata irregularidades sanitárias, estruturais e de adequação de fluxo, que em conjunto podem comprometer a qualidade dos serviços prestados pela unidade vistoriada. Conclui também que as inadequações somadas a fatores físicos, químicos, e biológicos podem sinergicamente contribuir para o risco sanitário de alto nível de complexidade, com possíveis prejuízos a saúde de usuários e trabalhadores da referida unidade de saúde pública.

Ainda, dos documentos acostados as fls. 47/95, depreende-se que a Gerência do Programa DST/AIDS, CTA/SAE, por diversas oportunidades solicitou materiais e insumos para viabilização do trabalho proposto pela unidade, não obt4endo resposta ou atendimento a tais postulações.

(...)

Desse modo. Mais do eu um Centro de Saúde, o CTA de Cáceres se posta como centro de viabilização da dignidade da pessoa humana, na medida em que cuida de doenças graves nas frentes preventiva, paliativa e ambulatorial. (...)”

Essa decisão foi proferida nos idos de 2016, mais precisamente no dia 10/02/2016, e não foi cumprida pelo Ente Público Municipal.

Sobreveio sentença na data de 27 de março de 2018, confirmando o teor da decisão proferida em sede de antecipação de tutela de urgência.

Mais uma vez não houve cumprimento voluntário da determinação judicial e a decisão foi objeto de recurso de apelação cível, promovido pelo Município de Cáceres, o qual, levado a julgamento, resultou na confirmação da sentença, cujo ementário trago à colação – in
verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA –MUNICÍPIO DE CÁCERES – NECESSIDADE – OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DED DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADEDOS PACIENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta a questão de discricionariedade.

Ante a constatação de reiterado descumprimento de ordem judicial foi que o Ministério Público apresentou cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal, de onde originou a fixação da multa objeto da insurgência recursal.

Nesse passo, tem-se que entre a data da prolação da decisão que concedeu a tutela antecipada até a presente data transcorreu nada mais nada menos que 07 (sete) anos, sem que a municipalidade cumprisse o comando judicial.

Diante desse cenário, não tenho um resquício de dúvida, tal como entendeu o ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, de que a fixação da multa por descumprimento da determinação judicial, como medida coercitiva, apresenta-se apropriada para forçar o Ente Público Municipal a sanar as irregularidades registradas no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que, repito, não obstante o longínquo prazo já decorrido, não foram voluntariamente solucionadas, de modo a garantir a plena satisfação dos interesses dos doentes que precisam de atendimento naquela unidade de saúde.

Faço registrar que as alegações do Município de Cáceres para justificar o descumprimento da sentença não têm o condão de afastar a aplicação da multa, até porque, tanto as alegações de inadimplemento dos contribuintes, como a de eventual dificuldade financeira, não restaram devidamente comprovadas no caderno processual eletrônico.

Ademais, o que se pode concluir é que tais alegações têm sido comumente utilizadas pela municipalidade para justificar os reiterados e desrespeitosos descumprimentos de decisões judiciais, como se pode aperceber dos autos PJe 1006387-23.2017.8.11.0006, 1002544-45.2020.8.11.0006, 1001354-86.2016.8.11.0006 e 1002736-07.2022.8.11.0006, nos quais, a exemplo do caso ora em julgamento, foram fixadas astreintes.

Assim, vejo como desnecessário maiores delongas para justificar a adequada fixação da multa para compelir o Município de Cáceres a cumprir a determinação judicial e sanar as irregularidades apuradas no Centro de Testagem e Aconselhamento, até porque a tese enfrentada em sua defesa, de impossibilidade orçamentária, como assinalou o ilustre Promotor de Justiça, não pode prevalecer frente a ordem constitucionalmente estatuída de priorização dos direitos fundamentais do cidadão, como é o caso da saúde.

Justificada a incidência da multa, resta-me a análise do valor fixado que, para o Ente Público, apresenta-se desarrazoado e desproporcional.

Também neste ponto não assiste razão ao agravante, que não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer esta relatora de que a decisão prolatada pelo magistrado condutor do feito possui desacerto.

Primeiro, porque, como consignei em linhas outras, o Município de Cáceres é contumaz no descumprimento de decisões judiciais, de forma que uma fixação irrisória certamente não produziria o efeito coercitivo almejado.

Segundo, porque as irregularidades a serem sanadas referem-se a uma unidade de saúde que, em conformidade com o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 009/20015, elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, comprometem a qualidade dos serviços de saúde pública municipal, que deveria ser prestada aos administrados com um mínimo de dignidade, uma vez que conglomeram anormalidades sanitárias, estruturais e de fluxo. Em conformidade com o laudo de vistoria, essas irregularidades, somadas a fatores físicos, químicos e biológicos podem sinergicamente contribuir para o risco sanitário de alto nível de complexidade, com possíveis prejuízos à saúde de usuários e trabalhadores da unidade vistoriada.

Nesse trilhar, não obstante essa relatora entenda perfeitamente a alegação do Município de Cáceres no que concerne à perda de arrecadação e do prejuízo que a coletividade possa vir a sofrer com a penalidade imposta, não se pode desvencilhar do fato de que o direito à saúde está delineado na Carta Política como direito fundamental do cidadão e deve ser prestado com dignidade e de forma prioritária pelos Entes Públicos.

Desse modo, emerge a necessidade urgente de regularização das anomalias descritas no laudo de vistoria, que, não tendo sido cumpridas pela municipalidade voluntariamente, espera-se cumprimento coercitivo com a aplicação da multa diária, que, sob pena de não atender sua finalidade, não pode ser fixada de forma irrisória, o que justifica a pronta e ativa prestação jurisdicional de primeira instância.

Assim, outra não é a conclusão desta relatora senão aquela já alcançada na instância de piso, qual seja, a de que,
in casu,
o montante diário fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável, proporcional e guarda total correspondência com a obrigação imposta ao Município de Cáceres, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

Logo, forte nestes fundamentos, conheço do recurso em mesa, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter tal como prolatada pelo togado singular a interlocutória obliterada e, via de consequência, revogo a liminar de suspensividade dos efeitos da decisão de primeiro grau, concedida no nascedouro desse recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023